Tribunal: TJSP
Processo: 2246989-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246989-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é paciente CLAUDIO
VAZ MOTA DA SILVA e Impetrante RICARDO LUIZ SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM, com recomendação ao juízo de origem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246989-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13607
2
Voto no 13.607
Habeas corpus no 2246989-51.2020.8.26.0000
Impetrante: Ricardo Luiz Santana
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Arujá
Paciente: Claudio Vaz Mota da Silva
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa. Ausência de procrastinação. Ordem denegada,
com recomendação ao juízo de origem.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de CLÁUDIO
VAZ MOTA DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Arujá processo
no 1501755-68.2019.8.26.0535.
O digno impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 26 de junho de 2019, sendo-lhe atribuída a
prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da Lei
11.343/2006 e sofre constrangimento ilegal porque restou caracterizado o
excesso de prazo na formação da culpa.

Busca o relaxamento da prisão preventiva.
A liminar indeferida (fls. 64/68). Prestadas as informações (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246989-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13607
3
71/74), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 77/81).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Verifica-se das informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora que inexiste o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à
razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade
que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS.
CARTA PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO DO PRESO.
RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos
na legislação pátria devem ser computados de maneira
global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre
pelos
critérios
de
razoabilidade
de
e
proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando
cada caso em sua particularidade.2. A ação penal é de
competência do Tribunal do Júri, com dois réus, sendo que
um deles - o ora recorrente - foi preso em Goiás, o que
demandou a expedição de cartas precatórias. Além disso,
houve fuga do réu no período de 30/9/2009 (data do fato) a
23/9/2013 e solicitação de recambiamento do acusado da
Comarca
de
Itaberaí
-
GO,
circunstâncias
que,
naturalmente, acarretam maior demora no término da
instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246989-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13607
4
11/03/2016).
No caso em análise, o paciente foi preso em flagrante em 26 de
junho de 2019, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, tendo sido a prisão convertida em preventiva
(fls. 122/125 da ação originária).
Em 27 de julho de 2019 o Ministério Público denunciou o
paciente e os corréus como incursos nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos
da Lei 11.343/2006, porque:
“Consta do incluso inquérito policial que, em data, horário e
local incertos, antes do 26 de junho de 2019, CLAUDIO
VAZ MOTA DA SILVA, qualificado a fls. 31, WAGNER
RODRIGUES DO AMARAL, qualificado a fls. 30, e
RONIERI DA SILVA SANTOS, qualificado às fls. 32,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamentre ou não,
crimes de tráfico ilícito de entorpecente, incluindo os abaixo
descritos. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 26 de junho de 2019, por volta das 16h00, na Rua
Trinta e Sete, 515, Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade e
Comarca de Arujá, CLAUDIO VAZ MOTA DA SILVA,
qualificado a fls. 31, WAGNER RODRIGUES DO
AMARAL, qualificado a fls. 30, e RONIERI DA SILVA
SANTOS, qualificado às fls. 32, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, para fins de fornecimento a consumo
de terceiros, remetiam, preparavam, produziam, vendiam,
forneciam, entregavam a consumo, transportavam, tinham em
depósito e guardavam saco plástico contendo 22.300,00
gramas de cocaína, 01 saco plástico contendo 01 saco
contendo 32.590 gramas de cocaína, 01 saco plástico
contendo 15.680 gramas de cocaína, 01 saco plástico
contendo 11.970 gramas de cocaína, 01 saco plástico
contendo 0,380 gramas de cocaína, 06 porções de cocaína,
contendo 6.025,00 gramas de cocaína, na forma de
“tijolo” e 01 saco plástico contendo 12.170,00 gramas de
cocaína, drogas essas causadoras de dependência física e
psíquica,
sem
autorização
ou
em
desacordo
com
determinação legal, conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 22/26, laudos de constatação de fl. 73 a 105 e exames
químico-toxicológico a serem juntados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246989-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13607
5
Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 26 de junho de 2019, por volta das 16h00, na Rua Trinta e
Sete, 515, Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade e Comarca
de Arujá, CLAUDIO VAZ MOTA DA SILVA, qualificado a
fls. 31, WAGNER RODRIGUES DO AMARAL, qualificado
a fls. 30, e RONIERI DA SILVA SANTOS, qualificado às
fls. 32, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
possuíam e guardavam, maquinário, aparelho, instrumento e
insumos, objetos destinados à fabricação, preparação,
produção ou transformação de drogas, consistentes em 02
liquidificadores, 01 máquina de embalagem, 04 balanças
digitais, 03 prensas, adesivos diversos, 08 matrizes para
impressão, saquinhos plásticos para embalagem, 02 máscaras
de proteção, 01 panela de alumínio, 04 peneiras, 11 caixas
contendo citrato de fentalina, 1 saco plástico contendo
6.560,00 gramas, 01 saco plástico contendo 3.470,00 gramas,
01 saco plástico contendo 9.440,00 gramas e 01 saco plástico
contendo 21.330,00 gramas, todos de material a ser
identificado nos exames químico-toxicológicos a serem
juntados aos autos, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 22/26.”.
A autoridade coatora determinou a notificação dos réus em 07 de
agosto de 2019 (fls. 240/241 da ação penal), sendo necessária a
expedição de cartas precatórias. As respostas à acusação foram
apresentadas em 15 de agosto de 2019 (fls. 294/304 do processo de
origem); 05 de setembro de 2019 (fls. 372/392 da ação penal) e 28 de
outubro de 2019 (fls. 475/489 do processo de conhecimento) e foram
analisadas na data de 14 de novembro de 2019, ocasião na qual foi
deprecada a oitiva de testemunhas arroladas pelas partes (fls. 498/500).
A prisão do paciente e dos corréus foi reanalisada nos termos do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal nas datas de
03 de fevereiro de 2020, 31 de março de 2020, 09 de junho de 2020 e 08
de setembro 2020 (fls. 546, 620/621, 692/694 e 730/733).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246989-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13607
6
No dia 22 de outubro de 2020, a autoridade coatora determinou
que a serventia certificasse se houve cumprimento das cartas precatórias
(fl. 787 do processo originário), tendo sido certificado nos autos, em 02
de novembro de 2020, que diante da não devolução aos autos das cartas
precatórias expedidas para as Comarcas de Jaguariúna e de Guarulhos,
foram expedidos ofícios cobrando a devolução/informação.
Os autos aguardam o retorno de todas as cartas precatórias
expedidas para posterior designação de data para realização da oitiva de
uma testemunha e interrogatório dos réus.
Portanto, não se observa desídia no tocante ao regular
desenvolvimento da ação penal, de modo que não há que se falar em
excesso de prazo, mormente, considerando a situação de pandemia
relacionada ao coronavírus (Covid-19), que motivou a edição dos
Provimentos CSM no 2545/2020 e 2549/2020, que determinaram a
suspensão dos atos processuais e fechamento dos fóruns.
Contudo, verifico que a carta precatória expedida para a
Comarca de São Paulo foi devidamente cumprida (fl. 600 do processo de
origem) e, de acordo com o termo de audiência juntado pela defesa do
paciente no processo de conhecimento, a audiência na Comarca de
Guarulhos foi realizada, oportunidade em que foram ouvidas as
testemunhas de acusação (fls. 762/764). Não bastasse, observo que a
defesa do corréu Ronieri desistiu da oitiva da testemunha de defesa (fl.
814 da ação penal), testemunha esta que seria ouvida por carta precatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246989-51.2020.8.26.0000 -Voto no 13607
7
na Comarca de Jaguariúna (fls. 521/522 do processo de conhecimento).
Desse modo, para evitar constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo, recomendo ao Juízo de origem que tome providências
no sentido de dar maior agilidade ao processo, mormente porque se trata
de réus presos desde 26 de junho de 2019, designando-se, com urgência,
audiência de instrução para data próxima.
Diante
do
exposto,
DENEGA-SE
A
ORDEM,
com
recomendação ao juízo de origem.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator